Tribunal: TCU
Processo: 031.585/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10491/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.585/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Alves do Nascimento (XXX.664.507-XX); Ana Maria Baldi Siano (XXX.271.907-XX); Anezia Alves (XXX.043.337-XX); Clenir Pinto de Freitas (XXX.865.357-XX); Francislaine das Gracas de Assis (XXX.472.386-XX); Jesuita Miranda de Azevedo (XXX.709.947-XX); Jose Maria Pugialli Domingues (XXX.314.087-XX); Jurema Santos Souza (XXX.677.017-XX); Maria de Lourdes Rodrigues da Silva Katayama (XXX.697.348-XX); Ulisses Lopes (XXX.576.557-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.